Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719689-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: I. A. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANGELITA SOTERO LOURENCO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I. A. L. S., devidamente assistido, em face da r. decisão (ID 127976854, na origem) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo a ele, a fim de viabilizar a obtenção de diploma para matrícula em faculdade. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36408594). Contra o aludido decisum, foi interposto Agravo Interno (ID 37221435) Em consulta ao processo de referência (n.o 0721537-70.2022.8.07.0001), verifico que, em 4/8/2022, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial formulado pelo Agravante (ID 132931332, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Recorrente. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator